Tribunal: TJBA
Processo: 0750024-31.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0750024-31.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: K. L. L. COMERCIO DE DECORACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA COM EFEITOS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Porto Seguro contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 485, III, e parágrafo único, do CPC, em razão da inércia da Fazenda Pública mesmo após devidamente intimada para impulsionar o feito. O apelante sustenta nulidade da decisão por suposta ausência de intimação pessoal, bem como por descumprimento dos arts. 25 e 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação eletrônica realizada à Fazenda Pública com eficácia de intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono da causa; (ii) estabelecer se há irregularidade na extinção da execução fiscal diante da alegada aplicação dos arts. 25 e 40 da Lei de Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação eletrônica da Fazenda Pública, realizada por meio do sistema PJe, possui eficácia de intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA.

4.
A extinção do processo por abandono da causa está autorizada quando, após intimação pessoal do exequente, este permanece inerte por prazo razoável, configurando desinteresse processual.

5.
A alegação de necessidade de observância do art. 40 da LEF não se aplica ao caso de inércia do exequente após intimação válida, pois o dispositivo se refere à hipótese de suspensão da execução por ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

6.
O interesse processual exige conduta ativa e diligente da parte autora; a omissão após intimação válida evidencia ausência desse interesse, legitimando a extinção do feito.

7.
Os princípios da indisponibilidade do crédito tributário e da supremacia do interesse público não autorizam a perpetuação de processos paralisados por desídia da Fazenda Pública, devendo prevalecer os princípios da eficiência processual e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação eletrônica realizada à Fazenda Pública por meio do sistema PJe possui eficácia de intimação pessoal para fins do art. 485, parágrafo único, do CPC.

2. A extinção da execução fiscal por abandono da causa é válida quando, após intimação pessoal eletrônica, o ente público permanece inerte por prazo razoável, demonstrando ausência de interesse processual.

3. O art. 40 da Lei de Execução Fiscal não se aplica à hipótese de abandono processual por inércia qualificada do exequente após intimação válida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, § 1º, e 485, III e parágrafo único; Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 25 e 40; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º e 9º, § 1º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8001023-71.2021.8.05.0201, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, j. 06.07.2022;
TJ-BA, Apelação Cível nº 8001781-81.2020.8.05.0105, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 12.03.2024;
TJ-BA, AgInt na Apelação nº 0501447-40.2017.8.05.0006, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 16.12.2024;
STJ, REsp nº 1.803.979/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.09.2019, DJe 11.10.2019;
STJ, AgInt no REsp nº 2.004.884/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.08.2022, DJe 24.08.2022.